Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734405-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: SHEYLA VIEIRA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 13842922) interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, em face da sentença (ID 13842916), proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação n° 0734405-22.2018.8.07.0001, proposta com a finalidade de obter a inclusão da Autora, ora Apelada, na relação final dos candidatos aprovados na perícia médica e na relação final dos aprovados nas vagas destinadas a portador de deficiência, julgou procedente os pedido da inicial, consoante termos a seguir colacionados: (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino ao réu que incluia a autora na relação final de aprovados nas vagas destinadas a portador de deficiência para os cargos de Analista Judiciário- Área Judiciária/Cargo 08 e de Técnico Judiciário- Área Administrativa/Cargo 09 do Concurso Público de 2017 do STM. Fixo o prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de antecipar os efeitos da tutela, pois a autora não demonstrou urgência no provimento. Afinal, o risco de dano de difícil reparação só existirá quando estiver próxima a sua nomeação. A mera ausência do nome na lista de aprovados não tem aptidão, por si só, de causar dano ou colocar em risco o resultado útil do processo. Ainda, deixo de determinar o envio de ofício ao Tribunal comunicando o julgamento, pois, em consulta ao sistema, não encontrei agravo de instrumento em nome da autora. Presumo que, por algum lapso, o recurso não foi protocolado na segunda instância, sendo apresentada somente sua cópia nestes autos. Como conseqüência da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da autora, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. (...) A sentença foi publicada em 08/11/2019, a apelação interposta em 02/12/2019, acompanhada de preparo (ID 13842923 e ID 13842924) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 13842902). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença (ID 13481090), por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação processual em primeira instancia. Confira-se: SHEYLA VIEIRA MOTA promoveu ação pelo procedimento comum contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), alegando que foi incorreta a decisão da perícia médica do concurso do STM, organizado pelo réu, que não a considerou portadora de deficiência física. Afirmou que apresentou, por ocasião do exame, diversos laudos em sentido contrário, inclusive um deles realizado por peritos judiciais, na ação previdenciária que ajuizou após sofrer o acidente que acarretou a sua deficiência. Acrescentou que sua deficiência já foi reconhecida em diversos concursos, inclusive organizados pelo próprio CEBRASPE. Por essas razões, requereu, como tutela provisória e provimento final, sua inclusão na relação final de aprovados nas vagas destinadas a portador de deficiência para os cargos de Analista Judiciário- Área Judiciária e de Técnico Judiciário- Área Administrativa do Concurso Público de 2017 do STM, bem como os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão do ID 25684181 reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao TJDFT; decisão do ID 25766533 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e decisão do ID 26826188 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Citado, o réu não se manifestou. Após a intimação da autora para esclarecer se pretendia produzir prova pericial, o réu apresentou petição (ID 38390234), impugnando alegações da autora e alegando ausência de interesse de agir. Ademais, trouxe diversos documentos relativos ao concurso e à perícia. A autora, por sua vez (ID 43660077) alegou que não tem interesse em realização de perícia, nem condições financeiras para custeá-la. Acrescentou que, de todo modo, entende suficiente o conjunto probatório já constante dos autos. Por fim, defendeu que a petição apresentada pelo réu é verdadeira contestação intempestiva e rebateu os seus argumentos. Relatados, passo a decidir. Sob pretexto de atuar no processo no estado em que se encontra, o réu apresentou verdadeira contestação, em sua petição do ID 38390234. Afinal, não importa o nome que se dê à peça. Se são apresentadas preliminares ao mérito e argumentos jurídicos tendentes a afastar o direito pleiteado pela autora, é evidente que se está diante de uma contestação, completamente intempestiva. Assim, em razão de sua extemporaneidade, essa peça não será considerada nesta sentença. À secretaria, oculte-se a visualização da petição do ID 38390234, mera tentativa do réu de burlar as regras processuais e apresentar sua resposta mais de três meses após o fim do prazo. (...) A peça não conhecida pelo Juízo a quo (ID 38390234) corresponde à contestação ID13842901 do apelo. A parte Ré interpõe apelação (ID 13842922), reiterando as razões contidas na petição ID 38390234 (contestação ID13842901 do apelo), não considerada pelo Juízo a quo, em razão da sua intempestividade. Nas contrarrazões ID 13842932, a Autora, ora Apelada, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. Em resposta (ID 16416233), a parte Apelante argumenta que foi realizada impugnação específica. Considerando a revelia da Ré, ora Apelante, e que as razões da apelação (ID 13842922) reiteram a manifestação contida na petição ID 38390234 (contestação ID13842901 do apelo), as quais não foram conhecidas pelo Juízo, em razão da sua intempestividade, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento do TJDFT a seguir colacionado: (...) 1. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, CPC). Isso não significa que aquele que deixou de apresentar defesa em momento oportuno poderá reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida. 3. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. No caso em exame, apenas a prescrição a pretensão de repetição do indébito é passível de conhecimento (art. 342, II c/c art. 332, III, §1° e art. 487, II, ambos do CPC). As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento, por ser vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando há o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) (Acórdão 1242653, 07014013920198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput,, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020 16:19:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador